Tribunal: TJSP
Processo: 2395532-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela provisória de urgência visando à abstenção da interrupção do fornecimento de energia elétrica. Corte do fornecimento que não pode ser utilizado como medida coercitiva de pagamento de débitos pretéritos, sendo possível apenas quando se tratar de inadimplemento de conta regular, referente ao mês de consumo, o que não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela provisória de urgência visando à abstenção da interrupção do fornecimento de energia elétrica. Corte do fornecimento que não pode ser utilizado como medida coercitiva de pagamento de débitos pretéritos, sendo possível apenas quando se tratar de inadimplemento de conta regular, referente ao mês de consumo, o que não se verifica no caso. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.